Tribunal: TJSP
Processo: 2154186-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de alienação judicial de bem – Benefício indeferido aos executados-agravantes - Pessoas físicas - Ausente comprovação de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento das custas e emolumentos (ele, mecânico e ela, "do lar") – Cautela na concessão do benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.